Tribunal: TCU
Processo: 029.726/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8840/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Cecilio Anfiloquio Figueiro Correa emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a Unidade Instrutora constatou a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos/décimos de funções comissionadas exercidas após 2001 em desacordo com a legislação de regência, bem como de anuênios relativos a períodos descontínuos; considerando que consta nos proventos do interessado a incorporação de 2/10 ou 1/5 de FC-02 relativo aos períodos de exercício de 02/09/1996 a 01/10/1996 (1 mês) e 16/11/2005 a 16/10/2006 (11 meses e 5 dias); considerando que, nos termos das Leis 8.112/90, 8.911/94 e 9.624/98, a data limite para o exercício de função de confiança/cargo em comissão capaz de gerar incorporação de parcelas de quintos é 8/4/1998; considerando que mesmo em excepcionais incorporações, baseadas na MP 2.225-45/2001 e modulação dos efeitos do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/Ceará (Ministro-Relator Gilmar Mendes) pelo Supremo Tribunal Federal - STF, a concessão de quintos/décimos está limitado a 4/9/2001, conforme subitem 9.2.2 do Acórdão 1255/2020-TCU-Plenário ; considerando que, nos termos do Acórdão 5455/2018-TCU-Segunda Câmara (Ministro-Relator José Mucio Monteiro), eventual tempo residual existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, pode ser utilizado para incorporação de apenas um décimo, nos termos do art. 5o da Lei 9.624/1998, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3o da Lei 8.911/1994, com posterior transformação em VPNI; considerando, ainda, que o interessado recebe em seus proventos o Adicional de Tempo de Serviço - ATS, computando períodos descontínuos com a administração pública quando laborou como empregado em empresa pública ou sociedade de economia mista (federal) entre 21/8/1984 a 30/3/1991 e 2/4/1992 a 8/3/1993, de modo que tais períodos não podem ser considerados para tal fim, pois segundo o entendimento predominante do Tribunal, para fazer jus aos anuênios, o servidor deve atender aos seguintes requisitos: (i) o tempo de serviço público computado deve ter sido adquirido na vigência da legislação que gerou tal vantagem; e (ii) não deve ter havido o rompimento do vínculo jurídico do servidor com a administração, conforme Acórdãos 1424/2020 e 2100/2022, ambos do Plenário e Acórdão 4322/2015-TCU-Primeira Câmara ; considerando que o interessado reingressou no serviço público somente em 4/10/1993, já na condição de servidor regido pela Lei 8.112/90 e posterior, portanto, a edição do referido diploma legal, de modo que houve quebra de vínculo com o serviço público, não fazendo jus aos anuênios referentes aos períodos de 21/8/1984 a 30/3/1991 e 2/4/1992 a 8/3/1993; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 30/04/2020, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram convergentes quanto à ilegalidade do ato; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Cecilio Anfiloquio Figueiro Correa; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 029.726/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Cecilio Anfiloquio Figueiro Correa (XXX.719.000-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU as providências adotadas, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262, caput , do RI/TCU, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 15 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.